Tribunal: TJPA
Processo: 0800889-84.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800889-84.2024.8.14.0107

APELANTE: ANA MARIA CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800889-84.2024.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: ANA MARIA CONCEICAO DOS SANTOS

ADVOGADO: ROBSON MORAES DE SOUSA – OAB/MA 12.614

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SEGURO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, declarando inexistente a contratação de seguro bancário denominado “Seguro PSERV” e determinando a restituição em dobro dos valores descontados. Pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de valores relacionados a seguro não contratado justifica a condenação por danos morais, além da restituição de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a inexistência de relação obrigacional quanto à contratação do seguro e a indevida cobrança, cabível a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Para a configuração do dano moral é necessário que o ilícito gere efetiva ofensa à esfera íntima do ofendido, o que não restou demonstrado nos autos.

5. A ausência de provas quanto à repercussão extrapatrimonial da cobrança e o valor reduzido dos descontos caracterizam mero aborrecimento, insuficiente à configuração do dano moral.

6. Jurisprudência do STJ consolida entendimento no sentido de que descontos indevidos, por si só, não ensejam automaticamente indenização por dano moral, salvo circunstâncias excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A cobrança indevida de valores bancários sem autorização do consumidor enseja a restituição em dobro, nos termos do CDC, mas não justifica indenização por danos morais quando ausente demonstração de abalo extrapatrimonial relevante. 2. A configuração de dano moral exige prova de repercussão concreta na esfera da personalidade do ofendido, não se presumindo a partir de simples aborrecimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANA MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença de
Id. 28649484, proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de dom Eliseu, que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência dos negócios jurídicos denominados de “Seguro PSERV”, bem como, para condenar o banco demandado a restituir em dobro, os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c REPETIÇÃO DE INDEBITO c.c DANOS MORAIS, em decorrência de três

cobranças/descontos sob a denominação de “Seguro PSERV” (no valor de R$ 59,90 cada), realizadas na sua conta bancária, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 20.000,00 e danos materiais, correspondente a R$ 359,00 (ressarcimento em dobro).

Em sentença de id. 28649484, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a inexistência da relação obrigacional em questão e, por consequência, indevido o desconto mensal denominado “Seguro PSERV” e, para condenar o banco a pagar indenização de dano material correspondente à devolução em dobro das três parcelas descontadas indevidamente de sua conta bancária, que perfaz o valor total de R$ 359,60 (2x 179,80).

Irresignada, a autora interpôs recurso de Apelação no id. 28649485, onde alega em apertada síntese que faz jus ao dano moral.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões, ofertadas no id. 28649489, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

A cobrança indevida não gera automaticamente o direito a indenização por danos morais. É necessário que o consumidor demonstre que a situação lhe causou sofrimento, humilhação ou constrangimento que extrapolem o mero aborrecimento.

Sopesando os danos suportados pela suplicante, no caso concreto, e a conduta da Instituição Bancária Ré, considerando, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo não ser devido o dano moral, é preciso ao menos que reste provada a ofensa à um bem imaterial do ofendido ligada à uma noção subjetiva e individual de dor, humilhação, constrangimento, uma vez que a responsabilidade busca reparar a extensão do dano internalizado pelo ofendido, o que não é a hipótese dos Autos, já que não se desincumbiu a autora em provar sua ocorrência, portanto, não merece reforma a decisão recorrida.

A autora, embora alegue ter reclamado sobre os descontos, junto ao gerente da agência bancária, nada prova neste sentido, já que sequer demonstrou ter protocolado alguma reclamação, quer seja por e-mail, telefone, carta, website, ou qualquer outro canal de atendimento do Banco demandado.

Assim, não obstante tenha sido reconhecido que, de fato, o houve desconto indevido na conta bancária da parte autora, esta não logrou êxito em demonstrar que a situação vivenciada tenha atingido sua esfera psíquica e moral, com repercussão danosa em sua vida, a ponto de causar-lhe abalo passível de indenização.

Vale mencionar que em casos como o presente a ocorrência de abalo moral não se pode presumir. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

De modo que, na hipótese, a autora não comprovou a ocorrência de repercussão negativa de ordem moral, de modo que a situação experimentada, em verdade, reflete unicamente em dano patrimonial, cuja compensação se dará pela restituição de valores, e não pelo pagamento de indenização extrapatrimonial.

À luz do exposto, conclui-se não configurado nos autos dano causador de abalo moral à parte autora. Portanto, o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento.

Vale ressaltar ainda, que os descontos foram realizados em valores baixos, trata-se de subtração indevida do benefício previdenciário da autora sem prévia autorização, não se olvidando esse aspecto, tanto é assim que a sentença de primeiro grau em muito boa medida determinou a devolução em dobro.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/11/2025